Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007895-46.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Phoenix Industria e Comercio de Equipamentos Científicos Ltda
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003910-43.2022.8.11.0041, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do ICMS-Difal no período entre 01.01.2022 a 31.12.2022.
Em apertada síntese, sustenta o agravante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que não carece cogitar da pretensa ofensa ao princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal no que diz com a cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022 após a edição da Lei Complementar no 190/2022, visto que referida legislação apenas satisfez a condição de eficácia da Lei Estadual no 10.337/2015.
Na espécie, invocando os Temas no 1.093/STF e 1.094/STF, aponta que “a competência tributária para a instituição do ICMS-DIFAL em operações interestaduais para consumidor final não-contribuinte já estava posta desde 2015, com a promulgação da Emenda Constitucional 87, que, alterando os incisos VII e VIII do § 2o do art. 155 do texto constitucional, estabeleceu, inclusive, além do critério de destinação do tributo, o sujeito passivo que, para a hipótese em comento, é o remetente da mercadoria”, de modo que “é válida a lei local anterior à edição da lei complementar, funcionando esta como condição de eficácia da lei instituidora do tributo”.
Nessa linha, sustenta que, com a publicação da nova lei complementar em 05.01.2022, foi satisfeita a condição de eficácia da legislação estadual editada em 2015 (Lei no 10.337/2015), de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal há tempos, afigura-se legítima a cobrança do DIFAL dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não contribuinte do imposto.
Destaca, ademais, que “a redação final do art. 3o da LC 190/2022 – resultante de uma alteração de última hora no projeto que tramitava no Congresso – refere-se apenas ao óbvio: estados que ainda não tinham disciplinado o diferencial de alíquota ou que majorem a carga precisam observar a anterioridade nonagesimal. Este não é o caso do Estado de Mato Grosso, que disciplinou a matéria através da lei 10337/2015, que foi publicada em 16.11.2015”.
Assim, afirma que “a contagem dos noventa dias deve ser feita da ‘data em que haja sido publicada a lei que instituiu/aumentou o tributo’, não da data em que houver sido editada lei complementar que dispõe sobre as normas gerais da exação (...) a contagem dos respectivos prazos deve tomar como parâmetro a data da publicação da lei local instituidora do tributo (Lei Estadual 10337/2015, publicada em 16/11/2015) e não a da publicação da Lei Complementar 190/2022 que (...) ao veicular normas gerais, não instituiu o DIFAL”.
Por seu turno, aduz que, nos termos da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) e do Convênio ICMS no 235/2021, a partir do mês de abril do presente ano (2022) é que se faz legítima a cobrança do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não-contribuinte do imposto.
Com base nisso, elencando os diversos argumentos que contrapõem a probabilidade do direito da agravada, sinaliza pela necessidade de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que, a seu sentir, a manutenção da decisão originária ocasionará o periculum in mora inverso dada a considerável lesão aos cofres públicos, com perda de arrecadação estimada em R$ 366.401.452,22 (trezentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), além do potencial efeito multiplicador de demandas judiciais no particular.
Pautado nestes fundamentos, postula para que se concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja cassada a decisão recorrida.
É o relatório.
Na espécie, verifica-se que pedido de efeito suspensivo idêntico ao ora solicitado foi apreciado em 11.03.2022 pela Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no bojo dos autos de suspensão de liminar e sentença no 1004168-79.2022.8.11.0000, que determinou expressamente que a decisão liminar proferida nos autos originários fosse suspensa. Confira-se:
“Cuida-se de Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 120730456) com o objetivo de suspender as liminares deferidas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, (...) que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.
(...)
Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.
O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.
Com efeito, não se impõe ou se autoriza o exame aprofundado da demanda subjacente nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos ao cuidado da instância de piso.
Noutras palavras: não se analisa nos pedidos de estilo o mérito das ações em trâmite na Primeira Instância, mas tão somente a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei.
(...)
Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à economia pública.
Com efeito, não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal: (...)
Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.
Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.
Nesse compasso, sabe-se que a probabilidade de efeito multiplicador, como ocorre na espécie, é fundamento suficiente para o deferimento da medida de contracautela (...)
Ante o exposto e em sede liminar, defiro o pedido de suspensão da decisão liminar proferida nos Mandado de Segurança n. (...).
Comunique-se imediatamente ao Juízo da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital acerca desta decisão, inclusive para que dê ciência dela aos respectivos Impetrantes”
Em 27/04/2022 foi deferido pedido de aditamento para estender a suspensão de segurança à impetração vinculada a estes autos:
Por meio da petição de Id. 123931475 o Estado de Mato Grosso solicitou o aditamento do pedido inicial para estender os efeitos da suspensão da segurança contra as decisões liminares prolatadas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos dos Mandados de Segurança (...) 1003910-43.2022.8.11.0041 (...)
Pois bem.
Considerando que as liminares proferidas nos processos supra versam sobre a mesma questão debatida nos autos, estendo a elas os efeitos da decisão de Id. 120960461, pelos mesmos fundamentos nela constantes, a exceção daquelas prolatadas nos autos n. 1008787-26.2022.8.11.0041 e 1007616-34.2022.8.11.0041, uma vez que já suspensas pelo Juízo a quo, inexistindo, pois, interesse da Fazenda Pública na presente via. (...)”
Assim, a despeito do pedido liminar formulado neste recurso – idêntico àquele dantes apreciado pela Presidência desta Corte de Justiça –, deve o presente feito guardar observância com o quanto já deliberado pela Exma. Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos supramencionados, sobretudo ao se ter em perspectiva o pretenso prejuízo irreparável para o Estado de Mato Grosso, com potencial perda de arrecadação estimada em mais de R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), podendo, por sinal, acarretar na efetiva prestação dos serviços públicos, além do possível efeito multiplicador de demandas judiciais no particular.
Intime-se o agravado, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado